Tribunal: TJSP
Processo: 1046762-95.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Alegação de nulidade da r. sentença por julgamento ultra petita. Inocorrência. Interpretação dos pedidos iniciais que decorre da narrativa estabelecida e não dos pleitos formulados exclusivamente no tópico de pedidos. Interpretação lógico sistemática. Inteligência do artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil e dos Enunciados 285 e 286 do FPPC. Mérito. Laudo pericial que atribuiu a

Ementa:
APELAÇÃO. Alegação de nulidade da r. sentença por julgamento ultra petita. Inocorrência. Interpretação dos pedidos iniciais que decorre da narrativa estabelecida e não dos pleitos formulados exclusivamente no tópico de pedidos. Interpretação lógico sistemática. Inteligência do artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil e dos Enunciados 285 e 286 do FPPC. Mérito. Laudo pericial que atribuiu a responsabilidade de vício de execução ao construtor. Manutenção. Instalação de piso de cerâmica na área externa. Memorial que previu apenas a utilização de concreto. Comportamento que gerou nos compradores a legítima expectativa da instalação do piso de cerâmica em toda a área de passeio. Laudo que concluiu pela inadequação em alguns pontos. Regularização devida. Observância da boa-fé na fase de execução do contrato. Recurso da parte autora. Alegação de que a porta de entrada também deve ser reparada. Laudo que afasta a responsabilidade da ré. Dano moral. Inocorrência. Situação que não ultrapassou o mero dissabor. Sentença mantida. Recursos desprovidos.